Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação de obrigação de fazer, mantendo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de sucumbência mínima, suscitada em sede recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, relativamente à alegada sucumbência mínima do réu/apelante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado expressamente analisou a distribuição da sucumbência, reconhecendo a procedência parcial dos pedidos e a existência de sucumbência recíproca, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.
4. A alegação de omissão revela mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.